Tribunal: TJES
Processo: 5004113-92.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004113-92.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CORRETA A FIXAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MONTANTE NA DENÚNCIA E NO ADITAMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e destruição e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 23 anos de reclusão em regime inicial fechado, e 20 dias-multa e pagamento de indenização no valor de R$ 80.000,00, em favor da família da vítima. A denúncia narra que, em data incerta de fevereiro de 2017, no bairro Cacique, em São Mateus/ES, o apelante, juntamente com os corréus, assassinou a vítima, mediante emboscada em uma residência onde usavam drogas. A vítima foi imobilizada com um golpe de “gravata” e teve os membros amputados, ainda viva, o que causou sua morte. Em seguida, os acusados ocultaram e destruíram o cadáver, lançando-o no rio Cricaré. O crime teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas e foi praticado de forma a impossibilitar a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea; (iii) determinar a validade da condenação ao pagamento de indenização sem pedido específico do Ministério Público; e (iv) verificar se é possível reconhecer o direito de o réu recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos harmônicos de testemunhas sigilosas, que descrevem com detalhes a atuação do apelante na prática do homicídio e na ocultação do cadáver, não havendo dissociação dos fatos, o que impede a anulação do julgamento, conforme o princípio da soberania dos veredictos.

A fixação das penas-base acima do mínimo legal mostra-se justificada, com valoração negativa da culpabilidade diante da crueldade e premeditação do crime, além do desprezo à vida humana evidenciado na forma de ocultação do cadáver, sendo legítimo o critério adotado pelo julgador, de exasperar as reprimendas em 18 (dezoito) anos de reclusão, para o homicídio qualificado, e 02 (dois) anos de reclusão, para o delito de ocultação e destruição de cadáver, tendo em vista a elevada gravidade do comportamento do acusado, e a sua intensa culpabilidade, o que permite a adoção de fração mais severa.

A condenação ao pagamento de indenização civil revela-se indevida, pois ausente a indicação do valor na denúncia e no seu aditamento, o que inviabiliza sua fixação de ofício pelo Juízo criminal.

O indeferimento do direito de recorrer em liberdade está em conformidade com a jurisprudência do STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo intacta a sentença, nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004113-92.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
contra a r. sentença (id 14158502), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP),
e destruição e ocultação de cadáver
(art. 211, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, além de indenização, fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em favor da família da vítima.

Em razões recursais (id 14158502), a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base, no mínimo legal, ou a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, além de pleitear o decote da condenação ao pagamento de indenização, e que seja reconhecido do direito de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos
, narra a denúncia (fls. 02/04) e o seu aditamento (fls. 221/221-verso) que, em data não específica de fevereiro de 2017, dentro de uma residência situada no bairro Cacique, em São Mateus-ES, o apelante RODRIGO e os corréus WESLEY SANTANA COSTA e JEICYANE ALMEIDA MACHADO, mataram a vítima JONATAS HENRIQUE DA SILVEIRA.

Descreve a peça acusatória, que o réu WESLEY convidou o ofendido, para usarem drogas na sua casa, quando em determinado momento, deu-lhe um golpe conhecido como “gravata” e, ato contínuo, em concurso com os demais acusados, passaram a amputar os seus membros superiores e inferiores, sendo causa eficiente de sua morte.

Relata também a denúncia, que no mesmo dia do homicídio, os acusados destruíram e ocultaram o cadáver da vítima, lançando-o no rio Cricaré, em São Mateus-ES.

A inicial da acusação, ainda aponta, que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão do envolvimento dos réus e do ofendido com o tráfico de drogas, assim como mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpreendida quando estava dentro da residência do acusado WESLEY, para usar entorpecentes.

Quanto
a pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento,
argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 07/08) e laudo de exame cadavérico (fls. 22/35).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha sigilosa 01 (mídia de fls. 218), narrando que, ao entrar na residência, visualizou o réu WESLEY cortando o braço da vítima, momento em que foi empurrada pelo apelante RODRIGO para dentro de um quarto.

Relatou ainda, que WESLEY e RODRIGO colocaram o corpo do ofendido em uma mala.

Por sua vez, a testemunha sigilosa 02 (mídia de fls. 218), narrou que presenciou os fatos, podendo afirmar que os acusados colocaram uma corda em volta do pescoço da vítima e, enquanto o apelante RODRIGO segurava a corda, WESLEY cortava os seus membros.

Disse ainda, que as corrés VIVIANE e JEICYANE colocaram os membros em uma sacola, e os acusados RODRIGO e WESLEY colocaram o restante do corpo em uma mala.

Relatou também, que após matar a vítima, RODRIGO e JEICYANE ficaram no imóvel vigiando as testemunhas presenciais, enquanto WESLEY e VIVIANE saíram com as partes do corpo do ofendido.

Como visto, os depoimentos das testemunhas são harmônicos, e ambas apontam a participação do apelante nos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver, já que foi visto segurando a corda que estava em volta do pescoço da vítima, enquanto seus membros eram amputados, bem como, colocou o corpo do ofendido, em uma mala, para que fosse jogado no rio Cricaré, em São Mateus-ES.

Outrossim, embora a defesa tente desmerecer os depoimentos testemunhais, apontando a existência de uma eventual animosidade com o apelante, o certo é que as provas dos autos, não deixam dúvida sobre a sua autoria.

Além disso, registro que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

na fase do art. 59, do CP, a defesa requer a fixação das penas-base, no mínimo legal.

No entanto, em relação ao delito de homicídio qualificado, entendo que o vetor “culpabilidade” é desfavorável ao apelante, pois o crime foi praticado com requintes de crueldade, já que a vítima foi esquartejada, além de ter sido premeditado, a revelar a necessidade de uma maior censura, o que autoriza a fixação da reprimenda, na primeira fase, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Por sua vez, também entendo que a pena-base do delito de destruição e ocultação de cadáver deve ser exasperada, para 02 (dois) anos de reclusão, pois o vetor “culpabilidade” é negativo, já que o acusado, em completo desprezo pela vida humana, jogou o corpo desfigurado da vítima no rio, sendo alto o grau de reprovabilidade da sua conduta.

Quanto a alegação de que o aumento empregado na fixação das penas-base é demasiado, tenho que a exasperação procedida pelo Magistrado está justificada, sendo proporcional e adequado ao caso, tendo em vista a elevada gravidade do comportamento do acusado, e a sua intensa culpabilidade, o que permite a adoção de fração mais severa na primeira fase dosimétrica, estabelecendo as reprimendas em 18 (dezoito) anos de reclusão, para o homicídio qualificado, e 02 (dois) anos de reclusão, para o delito de ocultação e destruição de cadáver.

Além disso, o STJ possui pacífico entendimento de que “(...)
o
magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há
direito

subjetivo
do réu à adoção de alguma
fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
(...)” (AgRg no HC n. 870.917/ES,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 20/8/2025
, DJEN de 25/8/2025.)

I
ndo adiante
, no que se refere ao pedido de decote da condenação ao pagamento de indenização, entendo que razão assiste à defesa, uma vez que na denúncia (fls. 02/04) e no seu aditamento (fls. 221/221-verso), não consta indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a sua fixação.

Por fim
, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, reputo correta a decisão do Magistrado, em determinar o imediato cumprimento da pena, com a ordem de prisão do apelante, tendo em vista o entendimento do STF, consolidado no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral, segundo o qual
“soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento de indenização, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo intacta a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Dar parcial provimento ao recurso.